Tribunal: STF
Processo: ARE 1366683
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “Quebra de sigilo bancário — pedido precluso – diligência desnecessária — negativa decorrente de discricionariedade fundamentada do Magistrado



    Apropriação indébita qualificada continuada — configuração — dolo decorrente da forma de atuação — réu responsável exclusivo pelo setor financeiro do grupo empresarial — canhotos de cheques fraudados — desconhecimento dos demais sócios acerca das movimentações — apropriação indevida do patrimônio da empresa, que não se confunde com o dos sócios Dias-multa — proporcionalidade com a pena privativa de liberdade



    Recurso da assistência da acusação — conhecimento — parcial provimento para garantir a restituição dos valores auferidos com o rendimento dos montantes apropriados” (pág. 2 do documento eletrônico 122).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, LV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC, e no art. 327, § 1º, do RISTF. Nesse sentido, cito o ARE 1.216.477-AgR/SP, de minha relatoria: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II - O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Outrossim, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens:



    “Como bem ressaltado na decisão de fis. 1.733/1.734 e na sentença, o pedido de quebra de sigilo bancário do Grupo Cuca e do sócio Adelson Ferreira Passos, formulado em sede de inquérito policial (fis. 442/443), não foi repetido em juízo no momento oportuno. A resposta à acusação silencia a respeito (fis. 1.384/1.391). A defesa só o reiterou ao final da instrução criminal (fis. 1.619/1.635), quando preclusa a questão. Com efeito, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes podem requerer diligências, ao fim, quando a necessidade se originar de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Não é o caso dos autos, pois preexistente a situação, tanto que, reafirme-se, postulada a quebra na fase inquisitiva. 



    De qualquer forma, como consignado nas contrarrazões do Ministério Público (fl. 2.119), absolutamente desnecessária a medida. O réu não nega as transferências, e a quebra de seu próprio sigilo bancário as demonstrou. O que se discute é se o fazia com o consentimento de um dos sócios ou não, e se em valores que estava autorizado ou não os alegados 20% do patrimônio da empresa. A quebra de sigilo bancário pleiteada não seria capaz de demonstrar isso e, mesmo que fosse, não resolveria o assunto, pois houve outros sócios lesados e o montante não é questionado. O acesso à movimentação bancária das empresas e do sócio não revelaria se legítimos ou não os levantamentos, só confirmaria as transferências. 



    Diante disso, constata-se que suficientemente motivadas as decisões, não representando violação à garantia da ampla defesa a rejeição à medida pleiteada. Como é cediço, toda providência requerida pelas ao partes se sujeita ao juízo de necessidade e conveniência do Magistrado, exigindo-se apenas que fundamente a decisão, consoante verificado na hipótese dos autos.



    […] 



    As transferências de altos valores de contas de titularidade do Grupo Cuca encontram-se demonstradas pelos documentos enumerados à fl. 1.838 pelo Ministério Público e detalhadas na exordial, bem como no relatório de investigações de fls. 1.181/1.198. 



    O acusado admite que realizadas as operações por ele e que o destino eram suas contas pessoais ou o pagamento de apartamento que adquirira. Tal, pois, é inconteste. O argumento de que legítimos os levantamentos, entretanto, não encontra respaldo nas harmônicas e coerentes palavras dos outros sócios e do delegado, que permitem nítida percepção do sucedido. Com efeito, são bastante claros e contundentes quanto ao absoluto controle que o recorrente tinha sobre a área financeira da empresa. Adelson, em particular, salienta a plena confiança depositada em Valdelan, seu sobrinho, com quem trabalhava há décadas. Os demais corroboram a segurança do sócio majoritário em relação ao apelante. Ao contrário do que Dairton, Marcos, Suzi e Ronaldo relatam, Adelson cuidava somente da parte comercial da firma, deixando a cargo do réu a administração financeira, sem interferências de qualquer tipo, até porque não compreendia o assunto, conforme ratificam José Valdir e Severino e verificado pelo delegado. Tanto que o acusado não dava satisfações do que fazia, a ponto de os sócios acreditarem em tudo o que reportava em reuniões acerca das dificuldades enfrentadas pela empresa; o que posteriormente, com a saída do recorrente, apuraram ser exagero” (págs. 3, 4, 8 e 9 do documento eletrônico 122).



    Dessa forma, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República.



    2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 827.045-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MILITAR. COMPETÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 814.245AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator